Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714929-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravada, por meio da petição de ID 78073747, requesta a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, na qual não conheci do recurso de apelação em virtude da deserção, visto que a parte, uma vez obrigada a recolher o preparo em dobro, o fez apenas na forma simples, conforme consta do comprovante de ID 75138197. Inexistem motivos para a reconsideração da decisão, com abertura de prazo para complementação do preparo recursal, pois a norma processual é explícita ao determinar o não conhecimento do recurso em caso de insuficiência no valor do preparo recursal, bem como na impossibilidade de complementação na hipótese de equívoco no cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro (Art. 1.007, §§ 4o e 5o, CPC). Se a parte não concorda com os fundamentos da decisão, deve utilizar as vias recursas adequadas. Outrossim, indefiro o pedido de condenação da parte apelada à emissão de Declaração Anual de Débitos, visto que se trata de pedido que não fora deduzido em momento oportuno nos nestes autos e ultrapassa os limites objetivos da presente lide. Assim, tendo em vista que o referido pedido veicula pretensão não deduzida na petição inicial, bem como não foi objeto de apreciação pelo juízo da origem, trata-se de indiscutível inovação recursal, cujo conhecimento e provimento violaria não só a competência recursal dessa instância, como também os princípios do contraditório da parte adversa. Diante da ausência de lastro fático-jurídico capaz de fazer alterar o entendimento apreendido por ocasião da decisão de ID 78016293, NADA A PROVER NO PRESENTE FEITO ACERCA DA PETIÇÃO DE ID 78073747, de modo que reitero os argumentos apreciados na retromencionada decisão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator